Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE DESCONTO EM CONTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO AUTOR E CONTRATO FIRMADO SITUADOS NO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A ação de obrigação de fazer que versa sobre o cancelamento da autorização de débitos em conta poderá ser proposta no domicílio do autor (CDC, art. 101, inciso I).
2. Tratando-se de pretensão de obrigação de fazer, suspensão e cancelamento de descontos na conta corrente, decorrente de contrato de mútuo celebrado em agência bancária localizada em Ceilândia, onde também está estabelecido o domicílio do autor, não há razão para manter a ação em trâmite em juízo distinto das partes.
3. Enquanto não forem criadas regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade, para não desestruturar a organização judiciária.
4. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, o suscitante.